Tribunal: TJSP
Processo: 1002522-93.2023.8.26.0125
Classe: Agravo Interno Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A questão referente à reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final e a obrigação do autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos (PET 12482, interposta no Resp. n. 1.401.560/MT – TEMA

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
- A questão referente à reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final e a obrigação do autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos (PET 12482, interposta no Resp. n. 1.401.560/MT – TEMA 692).
Nega-se provimento ao recurso.